Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700783-51.2020.8.07.0010 EMBARGANTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: VALDETE RODRIGUES S FONSECA, BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR